Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711056-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 15 DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação (Id. 18881698) interposto por KAMILA LOPES CRUZ MENDES contra a sentença de Id. 18881688, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que conta com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal para condenar a ré ao pagamento dos valores relativos ao aviso prévio (R$ 2.400,00) e metade da prestação de janeiro (R$ 600,00), com juros de 1%, da citação, e correção pelo INPC do inadimplemento. Julgo improcedentes os pedidos reconvencionais. Resolvo a ação e a reconvenção nos termos do artigo 487, I, do CPC. Na principal, custas e honorários em proporção, sendo 60% custeados pela autora e 40% custeados pela ré, estes fixados em 10% do valor da condenação. Na reconvenção, custas e honorários pela reconvinte, estes fixados em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. A recorrente pede, de início, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que “a ação principal não trata de ação de despejo, a qual não houve qualquer concessão de tutela provisória durante o curso do processo, não havendo qualquer impedimento para a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso”. Conforme art. 1.012 do vigente Código de Processo Civil, os recursos de apelação são recebidos em regra com efeito suspensivo, sendo as exceções previstas no §1° do mesmo dispositivo: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Segundo observo, o caso dos autos, que trata de mera ação de cobrança, não se insere nas hipóteses de que trata a norma transcrita, razão porque o efeito suspensivo , na verdade, se opera por força de lei, não demandando, por isso mesmo, qualquer providência desta relatora para que o efeito seja alcançado. Nesse sentido, o pedido formulado pela apelante não merece nem mesmo conhecimento, porque, quanto a este ponto, não possui ela interesse recursal. A apelante não possui interesse em pleitear a concessão do efeito suspensivo já que este decorre da própria previsão normativa, além de ter sido ela vencedora na demanda, ainda que acolhidos apenas em parte os seus pedidos, não havendo, ademais, qualquer recurso da parte adversa (Id. 18881701). Logo, por ser amplamente desnecessário o pedido formulado pela recorrente, dele NÃO CONHEÇO. Intimem-se. Preclusa a decisão voltem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora